Tribunal: TJSP
Processo: 1028132-72.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação. Mandato. Ação de arbitramento de honorários advocatícios c./c. cobrança. Sentença de improcedência da ação. Competência recursal. Demanda com fatos conexos, envolvendo as mesmas partes e a mesma relação jurídica, com recursos anteriormente julgados pela 26a Câmara de Direito Privado deste Tribunal. Incidência do art. 105 do RITJSP e artigo 930, parágrafo único do CPC. Prevenção

Ementa:
Apelação. Mandato. Ação de arbitramento de honorários advocatícios c./c. cobrança. Sentença de improcedência da ação. Competência recursal. Demanda com fatos conexos, envolvendo as mesmas partes e a mesma relação jurídica, com recursos anteriormente julgados pela 26a Câmara de Direito Privado deste Tribunal. Incidência do art. 105 do RITJSP e artigo 930, parágrafo único do CPC. Prevenção configurada. Necessidade de redistribuição. Precedentes. Competência da 26a Câmara de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028132-72.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
EMILSON
NAZARIO
FERREIRA
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA, é apelado ICAPE INDUSTRIA CAMPINEIRA DE PEÇAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028132-72.2018.8.26.0114 -Voto no 10162
2
Voto no 10.162
Apelação no 1028132-72.2018.8.26.0114
Apelante: EMILSON NAZARIO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Apelado: ICAPE INDUSTRIA CAMPINEIRA DE PEÇAS LTDA. (MASSA FALIDA)
Comarca: Campinas (5a Vara Cível)
Apelação. Mandato. Ação de arbitramento de honorários
advocatícios c./c. cobrança. Sentença de improcedência da
ação. Competência recursal. Demanda com fatos conexos,
envolvendo as mesmas partes e a mesma relação jurídica,
com recursos anteriormente julgados pela 26a Câmara de
Direito Privado deste Tribunal. Incidência do art. 105 do
RITJSP e artigo 930, parágrafo único do CPC. Prevenção
configurada. Necessidade de redistribuição. Precedentes.
Competência da 26a Câmara de Direito Privado. RECURSO
NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE
REDISTRIBUIÇÃO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
217/219, que julgou improcedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios
c./c. cobrança promovida por Emilson Nazario Ferreira Sociedade Individual de
Advocacia em face de Icape Indústria Campineira de Peças Ltda. (Massa Falida).
Irresignado, recorreu o Autor, ora Apelante, requerendo a reforma da
sentença sob o argumento de que, em anterior ação de cobrança (processo no
1005567-97.2014.8.26.0068), envolvendo as mesmas partes, a C. 26a Câmara de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, teria reconhecido o direito do Autor de
recebimento de honorários advocatícios proporcionais aos serviços efetivamente
prestados, que deveriam ser apurados em ação de arbitramento.
Sob tais fundamento, pugnou o Autor pelo provimento do recurso
interposto, com a consequente reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028132-72.2018.8.26.0114 -Voto no 10162
3
A massa falida Ré apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da
sentença.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso de apelação interposto não comporta conhecimento por esta
34a Câmara de Direito Privado, devendo ser redistribuído à 26a Câmara de Direito
Privado.
Verifica-se que sobre os mesmos fatos e relação jurídica controvertida
tramitou anteriormente a ação de cobrança no 1005567-97.2014.8.26.0068, a qual foi
julgada improcedente nos termos da sentença anexada às fls. 134/137, com recurso
de apelação e posterior embargos de declaração apreciados pela C. 26a Câmara de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos dos acórdãos anexados
às fls. 138/144 e às fls. 145/149 destes autos.
O art. 105 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, que trata de critério interno de distribuição de serviço e também
estabelece prevenção em termos mais amplos que a lei processual, assim dispõe:
A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que
não apreciado o mérito; ou qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos,
na causa principal, cautelar ou acessória incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica e nos processos de execução dos respectivos julgados.
O parágrafo único do artigo 930 do Código de Processo Civil, por sua
vez, estabelece que:
Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do
tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a
publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará
prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no
mesmo processo ou em processo conexo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028132-72.2018.8.26.0114 -Voto no 10162
4
Por conseguinte, inviável a apreciação do presente recurso de apelação
por esta 34a Câmara de Direito Privado.
A questão é pacífica neste E. Tribunal de Justiça:
“COMPETÊNCIA - prevenção da 5a Câmara de Direito Privado, em
razão da anterior distribuição de anterior recurso de apelação, que
envolve os mesmos fatos desta demanda
regra prevista no artigo
930, parágrafo único do NCPC - prevenção - artigo 105 e § 1o do
Regimento Interno precedente - redistribuição do feito à 5a Câmara de
Direito Privado - recurso não conhecido, com determinação”. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2048056-35.2020.8.26.0000; Relator (a): Achile
Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
III - Jabaquara - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de
Registro: 30/03/2020) (destacamos e grifamos)
“Apelação. Prestação de serviços. Ação de cobrança. Demanda com
fatos conexos julgada pela 32a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal. Feito que envolve discussão entre as mesmas partes e sobre
o mesmo contrato objeto da ação julgada anteriormente pela referida
Câmara. Prevenção. Redistribuição determinada. Não conhecimento”.
(TJSP; Apelação Cível 4023287-19.2013.8.26.0114; Relator (a): Pedro
Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2020; Data de Registro:
08/05/2020) (destacamos e grifamos)
“APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
EMBARGOS - ICMS -
Conexão com a ação cautelar no 1001240-77.2014.8.26.0014 AIIM
3.151.382-7 Apreciação anterior de apelação no processo conexo
Prevenção em relação a demais recursos - Art. 105 do Regimento
Interno do TJSP Art. 930, parágrafo único, do CPC - Redistribuição
ao Órgão Julgador competente
Apelação não conhecida

Redistribuição à 12a Câmara de Direito Público”. (TJSP; Apelação Cível
1002117-46.2016.8.26.0014; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara
das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 15/04/2020; Data
de Registro: 15/04/2020) (destacamos e grifamos)
“APELAÇÃO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
COMPETÊNCIA
RECURSAL
CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTRA
DEMANDA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E A MESMA
RELAÇÃO
JURÍDICA

CAUSA
ANTERIORMENTE
CONHECIDA
POR
OUTRA
CÂMARA

PREVENÇÃO
CONFIGURADA

INTELIGÊNCIA
DO
ART.
105
DO
REGIMENTO
INTERNO
(RITJSP)

RECURSO
NÃO
CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO À 33a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO”. (TJSP; Apelação Cível 1007581-
98.2018.8.26.0008; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador:
28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2011; Data de Registro:
13/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028132-72.2018.8.26.0114 -Voto no 10162
5
Diante de tais circunstâncias, de acordo com o entendimento remansoso
que prevalece entre as Câmaras desse Egrégio Tribunal de Justiça, a redistribuição do
recurso em testilha para a 26a Câmara de Direito Privado, é providência que se
impõe.
III - Conclusão
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto e determino a sua redistribuição para a 26a Câmara de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.
L. G. Costa Wagner
Relator